Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. RESISTÊNCIA À AÇÃO POLICIAL. LESÃO NO ACUSADO E NO POLICIAL PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo a pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprido em regime semiaberto. O apelante requer a reforma da sentença para ser absolvido, sob argumento de atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Alega ter sofrido agressão pelos policiais penais que lhe causaram várias lesões, inclusive a fratura de seu braço. Subsidiariamente requer a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial, fixando-lhe a pena base em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias. Parecer do Ministério Público (ID 38141052) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Conforme dicção do artigo 329 do Código Penal, responde pelo delito de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. No caso dos autos os policiais penais estavam conduzindo o acusado para outro pátio em virtude de comportamento indisciplinado, quando ele ofereceu resistência durante o trajeto. Consta da denúncia que “durante a condução, o DENUNCIADO dispensou um papel no trajeto, tendo ele negado que teria feito tal atitude. Ato contínuo, no momento em que o DENUNCIADO estava sendo conduzido pela saída do pátio, este novamente resistiu, momento em que desferiu um soco no rosto do policial penal Anderson.” A tese apresentada pelo recorrente não se sustenta, ainda que alegue ter sido espancado durante a ação policial, ressalto que os depoimentos dos policiais são harmônicos em relação aos detalhes do fato, colhidos mediante o crivo do contraditório, de que sofreram violência física do acusado ao levá-lo para a cela, além disso o fato de o acusado ter quebrado o braço em razão da imobilização, consta devidamente dos autos, não foi negado ou ocultado, portanto as provas colhidas são válidas para fundamentar a condenação pelo crime de resistência.
4. Deve ser esclarecido que o fato de as testemunhas serem policiais não macula a apuração dos fatos ou o processo em si, primeiro por se tratar de delito praticado dentro do presídio e por se tratar de acusado em cumprimento de pena, segundo porque não vislumbrei qualquer elemento apto a retirar a credibilidade dos depoimentos, portanto não há motivos para absolvição ou para redução da pena.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Sem custas e sem honorários.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.